Tribunal: TJDFT
Processo: 0741603-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal. Consumo. Desclassificação.
1 – A busca pessoal – motivada por denúncia anônima de que o réu estava, naquele momento, oferecendo drogas a clientes de estabelecimento, com a indicação das características físicas dele, sua vestimenta e o local em que estava – não é ilegal.
2 – Descabida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para uso pessoal ou de consumo compartilhado, se as provas - prisão em flagrante do réu na posse de porções de maconha e dinheiro e depoimentos dos policiais, em juízo – demonstram o tráfico de drogas.
3 - Apelação não provida.